Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750398-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS, PHC AUTO REPASSE LEVES E PESADOS TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, MOVIDA PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por PAULO HENRIQUE CAMPOS e outro, contra a decisão de ID 78472583, a qual indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do agravo de instrumento interposto em face de MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A. Em suas razões, os embargantes requerem sejam acolhidos seus aclaratórios, sob efeito modificativo, para fins de eliminar as contradições e corrigir os erros materiais constantes na decisão recorrida, consoante os fundamentos apresentados. Diante disso, pedem a reconsideração da decisão embargada com o deferimento da tutela recursal requerida nos termos do agravo de instrumento. Quanto ao mérito, aduzem a existência de contradição, pois, embora a decisão afirme que a concessão da tutela teria “contornos de definitividade”, não se pede rescisão de contrato nem a devolução de valores; não se pretende reconhecimento antecipado do mérito, pois os requerimentos trata-se unicamente de obrigações de fazer plenamente reversíveis (entre elas: a retirada das negativações indevidas, e a regularização documental dos veículos). As medidas são plenamente reversíveis, não representam julgamento de mérito, não consolidam situação jurídica irretratável, não afrontam contraditório ou ampla defesa, e não se confundem com provimento satisfativo permanente. Destacam, ademais, existir omissão sobre a garantia dos veículos e os problemas. Isso porque não foi alegado na inicial ou no agravo a ocorrência de defeitos mecânicos, elétricos ou estruturais, vícios ocultos ou funcionalidade dos veículos. Pelo contrário, os problemas dos veículos dizem respeito a questões exclusivamente documentais, os quais impedem a transferência e o usufruto do veículo em termos gerais. Há omissão quanto à distinção essencial entre garantia mecânica (não discutida nos autos de origem e no recurso) e a obrigação documental. Acrescentam, ainda, omissão quanto ao seguinte: (i) toda a argumentação do feito é pautada em prova documental, não se exigindo perícia, oitiva de testemunhas ou necessidade de dilação probatória; (ii) a manutenção das negativações está causando prejuízos gravíssimos e irreversíveis, haja vista se encontrar a pessoa jurídica com suas operações quase paralisadas; e (iii) há abusividade na cláusula de eleição de foro e necessidade de declaração de ofício da competência da 18a Vara Cível (ID 78708918). Contrarrazões ao ID 79159761. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002). No que tange à obscuridade, Humberto Theodoro Junior esclarece seu conceito com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso concreto, a despeito das alegações do embargante acerca das obrigações de fazer, a decisão foi expressa ao destacar possuírem elas contornos de definitividade, sendo necessária a observância do contraditório. De fato, os pedidos para que a parte requerida retire o nome dos autores dos cadastros de inadimplente e resolva todas as pendências relacionadas aos veículos adquiridos dependem de melhor elucidação dos fatos, após ampla dilação probatória na origem, possibilitando-se a manifestação da parte ré, incompatível com o juízo de cognição sumária das tutelas de urgência. Isso porque pende esclarecimentos acerca do adimplemento completo das parcelas do débito referente ao ajuste contratual para fins de se analisar eventual ilicitude da inclusão da dívida nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais disso, se, em tese, ocorreu o inadimplemento de qualquer uma das parcelas do valor acordado, acarretando o vencimento antecipado de todo o débito (Cláusula 2.1 do instrumento de confissão de dívida - ID 254022183 da origem), sequer poderia a parte ora recorrente pleitear o cumprimento do ajuste por parte da ré (resolução das pendências relacionadas aos veículos). Trata-se da clássica exceção do contrato não cumprido, segundo a qual “nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil). De se registrar, ainda, da leitura do instrumento de confissão de dívida – ID 254022183 da origem – firmado entre as partes se constatar, por exemplo, a existência de cláusula (2.3) a qual condiciona a entrega de documentação (CRV’s dos veículos) aos devedores à realização dos pagamentos na forma do cronograma estipulado entre as partes. Assim, independente do ângulo que se analise a matéria e inobstante os fundamentos defendidos pelos agravantes, de fato, a questão exige a devida instrução probatória, mormente em razão de a alegação de adimplemento do ajuste por parte dos recorrentes não estar suficientemente comprovada nos autos. Nesse sentido, precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, examinando se, no atual estágio processual, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito do autor de ver seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito e de obter a devolução dos cheques supostamente emitidos sem causa contratual subjacente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na espécie, os elementos probatórios controvertem a alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes, sobretudo pela indicação do contrato de prestação de serviços com valores compatíveis com os cheques emitidos, bem como extratos que comprovam o acesso do agravante às dependências da academia em 22 (vinte e duas) ocasiões, infirmando, de pronto, a ausência de vínculo contratual e de utilização dos serviços da academia. 4. Desse modo, a complexidade da matéria fática exige dilação probatória, sendo temerário o deferimento da medida antecipatória sem a devida instrução processual e o aperfeiçoamento do contraditório. A concessão da tutela repercutiria sobre o próprio mérito da demanda, antecipando uma decisão definitiva em violação ao devido processo legal, especialmente quando os fatos narrados pelo autor são contrapostos por provas apresentadas pela parte ré. Ademais, o perigo de dano não foi concretamente demonstrado, limitando-se o agravante a alegações genéricas de mácula à honra e restrição de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A análise de questões fáticas complexas, cuja elucidação depende de ampla dilação probatória, é incompatível com o juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência, devendo-se prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa antes da concessão de medidas satisfativas.” (Acórdão 2060393, 0731800-62.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 06/11/2025) - g.n. Quanto a apreciação da tutela liminar pleiteada, não há se falar, portanto, em qualquer vício na decisão embargada. Os embargantes pretendem, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Feitas essas considerações, e rejeitados os embargos quanto ao ponto supra, passa-se à análise da suposta abusividade da cláusula de eleição de foro, realmente não apreciada expressamente pela decisão embargada. Sobre a questão, buscam os recorrentes a declaração de nulidade do foro eleito pelo contrato (comarca de São Paulo), e a manutenção do feito no Juízo de origem (Brasília/DF), por serem hipossuficientes técnica e economicamente, além de vulneráveis perante a ré. Pugnam, dessa forma, pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, com aplicação do CDC ao caso. Inobstante a argumentação dos recorrentes, não lhe assiste razão. Embora o STJ admita, em caráter excepcional, a aplicação do CDC a pessoas jurídicas as quais demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, exige-se comprovação concreta dessa vulnerabilidade, ônus o qual incumbia à parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Seguem julgados recentes do STJ sobre a questão: “[...] 2. O STJ autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação negocial entre duas pessoas jurídicas, quando uma delas apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante da outra, hipótese, contudo, não verificada neste caso. [...].” (AREsp n. 2.789.323/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 6/5/2025); “[...] 4. A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista mitigada para fins de aplicação do CDC, permitindo sua incidência a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 5. A aplicação excepcional do CDC nestas circunstâncias exige comprovação concreta da vulnerabilidade, a cargo da parte que a alega, não se presumindo tal condição em negócios jurídicos de sociedades empresárias de grande porte que atuam em sua atividade fim. [...].” (REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, 3a Turma, DJEN: 12/5/2025); “[...] II. Razões de decidir 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, de que "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/3/2023). Inafastável a Súmula n. 83/STJ. [...].” (AgInt no AREsp n. 2.680.141/CE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJEN: 25/3/2025). A finalidade protetiva do CDC consiste em amparar o consumidor em sua condição de hipossuficiente na cadeia de consumo, situação distinta daquela na qual a contratação tem por objetivo o fomento da atividade econômica do próprio contratante. No caso, a própria parte recorrente descreve sua atividade como revendedora dos veículos adquiridos da ré, ora recorrida, a caracterizá-los como bem de capital, não bem de consumo. Assim, ao contrário das alegações da apelante, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra no conceito de relação de consumo, mas sim em vínculo de natureza civil e empresarial. Por esta razão, como consignou o Juízo a quo, não se aplica ao caso os mecanismos próprios do regime consumerista, inexistindo qualquer nulidade na cláusula de eleição do foro eleita pelas pessoas jurídicas contratantes. Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios de ID 78708918, apenas para, sanando a omissão encontrada, apreciar as teses de abusividade da cláusula de eleição de foro e aplicação da Teoria Finalista Mitigada ao caso concreto, rejeitando-as no mérito. Resta mantido, destarte, o indeferimento do pleito liminar. Oportunamente, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação da parte embargante ao pagamento de multa em favor da embargada. Publique-se. Intimem-se. Estando o agravo de instrumento pronto para julgamento, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator